Tribunal: TJMT
Processo: 0001236-50.2016.8.11.0064
Relator(a): RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-07-10
Data de publicação: 2024-07-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0001236-50.2016.8.11.0064
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Trânsito]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), VALDEIR GAMA DA SILVA - CPF: 912.937.821-49 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), A C A T (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – CRIME DE TRÂNSITO – HOMICÍDIO CULPOSO – CONDENAÇÃO –
RECURSO DA DEFESA
–
1.
PRELIMINAR
ARGUIDA NAS CONTRARRAZÕES DO MP –
NÃO CONHECIMENTO PARCIAL DO APELO
– OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – IMPROCEDÊNCIA – RECURSO INTERPOSTO PELA DEFENSORIA PÚBLICA – MANIFESTO DESEJO DE RECORRER PELO RÉU – GARANTIA AOS PRINCÍPIOS DA AMPLA DEFESA E DUPLO GRAU DE JURISDIÇÃO –
2. MÉRITO
–
ABSOLVIÇÃO
– FALTA DE PROVA ACERCA DA INO
BSERVÂNCIA DO DEVER OBJETIVO DE CUIDADO – IMPROCEDÊNCIA – CULPA CARACTERIZADA – VELOCIDADE INCOMPATÍVEL COM A VIA IMPRIMIDA AO VEÍCULO PELO APELANTE – ATROPELAMENTO DE VÍTIMA NA FAIXA DE PEDESTRES –
3. DETRAÇÃO DA PENA ACESSÓRIA DE SUSPENSÃO DO DIREITO DE DIRIGIR
– IMPERTINÊNCIA – COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO PENAL –
PRELIMINAR REJEITADA
–
RECURSO DESPROVIDO
–
CONSONÂNCIA
COM O PARECER MINISTERIAL.

1.
“(...) Conquanto o recurso interposto pela Defensoria Pública não demonstre de maneira pormenorizada o desacerto da decisão, em ofensa ao princípio da dialeticidade, a consignação expressa de que se trata de apelo interposto com esteio exclusivo na vontade do condenado de recorrer, contra a qual não pode se insurgir a defesa técnica, impõe o conhecimento do recurso, uma vez que discernível o pleito absolutório (...) sem qualquer prejuízo à reanálise de fatos e provas por esta i. instância revisora, com vistas à concretização do direito do condenado ao duplo grau de jurisdição. (...)”
(N.U 0002376-34.2019.8.11.0026, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 26/04/2023, Publicado no DJE 28/04/2023);

2. Comprovado nos autos, principalmente por meio de prova testemunhal e pericial, que o apelante teve culpa na produção do resultado (morte) ao conduzir seu veículo em velocidade incompatível com a via, vindo a colidir com a vítima que atravessava a rua na faixa de pedestres, deve ser mantida a condenação por autoria do crime de Homicídio culposo na direção de veículo automotor;

3. Não se tratando da hipótese prevista no art. 387, § 2°, do CPP (detração para fins de modificação de regime prisional), o pleito para detração da pena acessória de suspensão do direito de dirigir deve ser analisado pelo Juízo da Execução Penal, após o trânsito em julgado do acórdão.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de
recurso de
Apelação Criminal
, interposto a tempo e modo por
Valdeir Gama da Silva
, contra a sentença pela qual foi condenado como autor do crime de
Homicídio Culposo na Direção de Veículo Automotor majorado
por ter sido cometido em faixa de pedestres (art. 302, § 1°, II, CTB), à pena de
3 anos e 4 meses
de
detenção
–
substituída por duas restritivas de direito
–, em regime
aberto
, além da
suspensão e/ou proibição
de se obter a
permissão ou habilitação
para dirigir veículo automotor pelo prazo de
8 meses
(Id. 189045893).

Em suas
razões
recursais, a
Defesa
pleiteou reanálise das provas com a
absolvição
do réu, contudo, se vier a ser vencida nessa tese, almejou a
detração da medida cautelar de suspensão da habilitação
, posto, que
já foi integralmente cumprida
em sede cautelares alternativas à prisão (Id. 189045906).

Nas suas
contrarrazões
, o Ministério Público de primeiro grau arguiu
preliminar de não conhecimento parcial do apelo
(no que tange à tese absolutória) por ofensa ao
princípio da dialeticidade
, na medida em que a Defensoria Pública apresentou
argumentação genérica
;
no mérito
, almejou o
desprovimento
do recurso (Id. 189045909).

Em
parecer
, preferindo não sumariar seu entendimento, a
PGJ
opinou pela
rejeição da preliminar
ministerial e,
no mérito
, pelo
desprovimento
do apelo (Id. 202389691).

É o relatório.

À d. revisão.

Cuiabá, data da assinatura digital.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO ARGUIDA EM CONTRARRAZÕES

Em sede de contrarrazões, o
Parquet
sustentou a impossibilidade do conhecimento da tese absolutória, por afronta ao princípio da dialeticidade, uma vez que, na peça recursal, a Defensoria Pública deixou de apresentar os motivos da sua irresignação com a decisão impugnada.

De fato, o Defensor Público apresentou pedido de absolvição de forma genérica, sem expor, de qualquer forma, as razões do seu pedido, justificando que assim o fez diante da manifestação expressa do réu acerca do seu desejo de recorrer. Sobre isso, consignou da peça recursal que:
“Como o exercício da autodefesa inclui a possibilidade do próprio condenado interpor recurso contra decisão caso deseje (CPP, art. 577),

não cabe à defesa técnica ir contra esse direito, ainda que entenda não haver interesse recursal”
.

Com efeito, incorre em ofensa ao princípio da dialeticidade, o recurso que deixa de impugnar especificamente os fundamentos da sentença recorrida, sendo esse o caso dos autos quanto ao pedido de absolvição.

Apesar disso, trata-se de réu que, em razão da sua hipossuficiência, é assistido Defensoria Pública, de modo que, se o réu manifestou o interesse de recorrer da condenação e o defensor público entendeu que inexiste interesse recursal, realmente, prevalece a vontade do réu, a fim de assegurar o seu direito constitucional à ampla defesa (art. 5º, LV, CF/1988) e ao duplo grau de jurisdição.

Diante desse cenário, imperioso o conhecimento do pleito absolutório, mormente, como já mencionei acima, em homenagem aos princípios da ampla defesa e duplo grau de jurisdição, que devem triunfar sobre o princípio da dialeticidade.

Nesse mesmo sentido, colaciono julgado deste e. Tribunal:

“(...) Conquanto o recurso interposto pela Defensoria Pública não demonstre de maneira pormenorizada o desacerto da decisão, em ofensa ao princípio da dialeticidade, a consignação expressa de que se trata de apelo interposto com esteio exclusivo na vontade do condenado de recorrer, contra a qual não pode se insurgir a defesa técnica, impõe o conhecimento do recurso, uma vez que discernível o pleito absolutório, em resposta à qual, inclusive, pôde o i. representante do Parquet apresentar as devidas contrarrazões, sem qualquer prejuízo à reanálise de fatos e provas por esta i. instância revisora, com vistas à concretização do direito do condenado ao duplo grau de jurisdição. (...)” (N.U 0002376-34.2019.8.11.0026, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 26/04/2023, Publicado no DJE 28/04/2023)

“(...) Embora o recurso interposto pela Defensoria Pública não demonstre o desacerto da decisão, pois ausente qualquer justificativa a impugnar os fundamentos lançados na sentença e, por isso, infringir ao princípio da dialeticidade, em respeito ao princípio do contraditório e da ampla defesa, dá-se o regular prosseguimento para análise meritória. (...)” (N.U 1031007-35.2022.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PAULO DA CUNHA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 21/11/2023, Publicado no DJE 24/11/2023)

Portanto, visando evitar cerceamento do direito de defesa do réu, diante do manifestado desejo dele em recorrer,
rejeito a preliminar
ministerial.

É como voto.

VOTO

Egrégia Câmara:

Narrou-se na denúncia que, no dia 12.2.2016, em período noturno, na Avenida Goiânia, Rondonópolis/MT,
Valdeir Gama da Silva
, na condução da motocicleta Honda CB 600 F. Hornet, placa NLE3118, com sinais de embriaguez, em velocidade excessiva, invadiu faixa de pedestres e veio a colidir com a vítima
Anna Clara Alves Teixeira
(9 anos de idade), levando-a a óbito.

Diante disso, ele foi denunciado por autoria do crime de Homicídio qualificado (art. 121, § 2°, IV e § 4° c/c art. 18, I, CP – dolo eventual) – (Id. 189044739) e, finda a primeira fase de instrução do procedimento relativo aos crimes dolosos contra a vida,
Valdeir
foi pronunciado nos termos da denúncia.

Entretanto, dando provimento ao Recurso em Sentido Estrito interposto pela defesa, esta e. Terceira Câmara Criminal desclassificou a conduta prevista no art. 121, §2º, IV, §4°, c/c art. 18, I, do CP (Homicídio qualificado) para a do art. 302,
caput
, da Lei n. 9.503/97 (Homicídio culposo na direção de veículo automotor) - Id. 189046183.

O feito retomou o regular prosseguimento e, ao final,
Valdeir
foi condenado como autor do crime de Homicídio culposo na direção de veículo automotor praticado em faixa de pedestres (art. 302, § 1º, II, Lei nº 9.503/1997), à pena de 3 anos e 4 meses de detenção – substituída por duas restritivas de direito –, em regime aberto, além da suspensão e/ou proibição de se obter a permissão ou habilitação para dirigir veículo automotor pelo prazo de 8 meses (Id. 189045893).

Neste grau de jurisdição, superada a questão preliminar, a defesa pleiteou reanálise das provas com a absolvição do réu, contudo, se vier a ser vencida nessa tese almejou a detração da medida cautelar de suspensão da habilitação, posto que já foi integralmente cumprida em sede cautelares alternativas à prisão.

I – PLEITO ABSOLUTÓRIO

Em juízo, o apelante afirmou que trafegava em sua motocicleta pela Av. Goiânia e acelerou para fazer uma ultrapassagem, quando se deparou com a vítima saindo da calçada correndo para a rua, para a frente da sua moto. Diante disso, tentou
“tirar a moto da menina”
, vindo a bater seu braço esquerdo na vítima, que rodou no ar e caiu de cabeça no chão. Não sabia que tinha uma faixa de pedestre naquele lugar porque não havia sinalização; não havia ingerido bebida;
não sabe a velocidade que estava naquela hora
, tendo quebrado seu braço em decorrência do impacto na cabeça da vítima.

Na primeira vez que foi ouvido em Juízo, o réu tornou a narrar como ocorrera o acidente, acrescentando que a vítima atravessou a rua
“de uma vez”
, mas
não
o fez na faixa de pedestres. Não estava embriagado e nem em alta velocidade, desacelerou a moto, freou e tentou desviar da vítima. O apelante disse que todos os dias passa por aquela avenida, mas nunca tinha visto a faixa de pedestres ou qualquer sinalização acerca dela, mas
trafegava em velocidade de 40km/h a 50km/h
.

Sendo interrogado uma segunda vez, o réu reforçou, em suma, que desviou a moto da vítima, mas ela bateu em seu braço, caiu e bateu a cabeça no chão; estava na sua preferencial e
não estava nem a 40km/h, mas a 30km/h ou 40km/h, no máximo
. A vítima saiu de trás de uma caixa de entulho, fora da faixa de pedestres, vindo a atingi-la
“beirando o meio-fio”
.

A testemunha
Vradimir Moreira de Oliveira
afirmou judicialmente que conhece a família da vítima e, na data do fato, estava sentado de frente para rua, nas cadeiras de dentro da padaria, na companhia do irmão da vítima. Na ocasião, viu que a motocicleta do réu
“estava voando”
, no mínimo a uns 120km/h. A vítima atravessou correndo a faixa de pedestres, que fica em frente à padaria em que se encontrava. A moto tentou reduzir a velocidade, mas não deu tempo de frear e então o réu veio a atingir em cheio a vítima, no meio da faixa; ela rodou para cima e caiu de pescoço no chão, mas acredita que a vítima não bateu na moto, mas sim no braço do réu.

O informante
Rodrigo Teixeira Fernandes
(irmão da vítima), que também presenciou o atropelamento, afirmou que a menina atravessava a runa na faixa de pedestres.

A testemunha
Edézio de Souza Pereira
, investigador da polícia, afirmou que pelo menos uma das testemunhas relatou que a vítima atravessava na faixa de pedestres e, em razão do impacto, foi lançada para fora dela. A testemunha lhe informou, ainda, que o réu estava, seguramente, a mais de 110km/h. Conversou com o réu no hospital e, segundo o laudo médico, ele estava com o braço esquerdo fraturado. Ele disse que estava fazendo uma ultrapassagem, mas que não viu a vítima.

Nota-se que o réu foi interrogado três vezes nos autos e, em cada uma das vezes, ele apresentou versões divergentes quanto à velocidade em que trafegava na via. Na fase policial disse que
“não sabe a velocidade que estava na moto a hora que colidiu na menina”
; a primeira vez que foi interrogado em Juízo, ele disse que
“estava entre 40km/h a 50km/h”
; e, por fim, em seu segundo interrogatório judicial, afirmou que
não estava nem a 40km/h, mas entre 30km/h a 40km/h no máximo
.

Dito isso, ainda acerca da velocidade em que o réu trafegava no momento da colisão, as testemunhas presenciais e o informante Rodrigo, afirmaram que o réu estava em velocidade excessiva. A testemunha
Vradimir
disse que
“a moto estava voando, estava no mínimo uns 120km/h”
; o informante
Rodrigo
afirmou que
“não deu para ter certeza se foi a moto que bateu na vítima ou se foi o corpo do condutor,
porque ele estava correndo muito
”
; e, até mesmo a testemunha
Ronivaldo
relatou que o réu
“estava à cerca de 50km/h a 60km/h”
.

Conforme a
prova pericial produzida nos autos, o limite de velocidade permitido naquela via é de 40 km/h e, assim sendo, conclui-se pela existência de prova suficiente a indicar que o réu trafegava pela via em velocidade incompatível com a permitida, sem observar seu dever de cuidado, agindo com imprudência e vindo a acarretar o acidente que ceifou a vida da pequena vítima.

Não bastasse, há prova suficiente no feito de que o réu deixou de observar a existência de uma faixa de pedestres naquele local, a qual a vítima atravessava quando foi atingida. A propósito, a testemunha
Vradimir
disse que
“a vítima então retornou e passou a faixa correndo”
e nesse mesmo sentido foram as palavras do informante
Rodrigo
.

As declarações do policial
Edézio
corroboram a assertiva de que a vítima atravessava a rua na faixa de pedestres, pois, ele afirmou perante a autoridade judiciária que ao menos uma das testemunhas no local lhe narrou que a vítima atravessou na faixa de pedestres.

É verdade que a testemunha
Ronivaldo Ferreira Martins
(pessoa que afirmou ter presenciado o atropelamento), assegurou que a vítima não atravessou na faixa de pedestres, mas em local próximo a ela. No entanto, entendo que sua afirmação, por si só, não é capaz de desconstituir as declarações das demais testemunhas e as outras provas produzidas no feito.

De qualquer forma, ainda que se considere que a menina atravessou fora da via de pedestres, não se pode ignorar a existência de provas cabais de que o réu trafegava em velocidade incompatível com aquela via, o que,
per si
, já conduz à conclusão de que ele agiu com imprudência,
deixando de observar seu dever de cuidado.

Por fim, é importante destacar a conclusão do laudo pericial de que
“a causa determinante do acidente foi a falta de direção defensiva, cautelosa e com a devida atenção do condutor do veiculo causador do acidente”
(Id. 189044903 - Pág. 4).

Enfim, comprovado que o apelante agiu de forma desatenta, descuidada, trafegando em alta velocidade, vindo a atropelar a vítima que atravessava na faixa de pedestres,
imperiosa a manutenção da condenação.

Deste e. TJMT, destaco:

“(...) Em se tratando de homicídio culposo decorrente de acidente de trânsito, uma vez constantes nos autos elementos capazes de comprovar a imprudência e a negligência do acusado, permitindo a formação de um juízo de convicção seguro, mostra-se inviável a absolvição pretendida pela defesa. E, tendo o apelante ofendido norma de cautela, ensejou o aumento do risco que se concretizou no resultado lesivo (...)” (N.U 0004742-47.2018.8.11.0037, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 15/02/2023, Publicado no DJE 22/02/2023)

II – DETRAÇÃO – PENA ACESSÓRIA

Prosseguindo, a defesa requereu a detração do tempo em que o réu cumpriu medida cautelar de suspensão do direito de dirigir, extinguindo-se a pena acessória, contudo, a razão não lhe assiste, na medida em que a almejada detração compete ao Juízo da Execução Penal.

Como muito bem destacou o Ministério Público de primeiro grau em suas contrarrazões
“(...) qualquer medida executória de pena definitiva é matéria de competência do Juízo da Execução Penal, que poderá avaliar a possibilidade de detração e seu respectivo cumprimento. Não se está aqui negando o direito do apelante em obter a detração da pena acessória, apenas se invoca a competência do Tribunal, como órgão judicial revisor, para fazê-lo no atual momento processual”
.

Com efeito, a detração penal somente poderá ser aplicada pelo Juízo de conhecimento, se acarretar na alteração do regime prisional fixado na sentença, conforme dispõe o art. 387, §2°, do CPP.
In casu
, tratando-se de pena acessória de suspensão do direito de dirigir, incapaz de influenciar no regime prisional fixado, inviável o acolhimento do pedido de detração nesta fase processual, devendo ser apreciado pelo Juízo da Execução penal, após o trânsito em julgado.

Nessa mesma linha de raciocínio, colaciono julgado deste TJMT:

“(...) Em conformidade com o disposto no art. 387, §2º, do Código de Processo Penal, na hipótese de o desconto do tempo de prisão cautelar não influenciar na determinação do regime inicial de cumprimento da pena, a detração do tempo de prisão provisória experimentada pelo sentenciado competirá ao Juízo da Execução Penal. (...)” (N.U 1009358-19.2021.8.11.0045, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 19/10/2022, Publicado no DJE 25/10/2022)

Nesse contexto, evidente que a competência para realizar a detração penal, que em nada altera o regime prisional fixado na sentença, é do Juízo das Execuções Penais.

Sobre a matéria, trago à baila julgado do TJDF:

“(...) EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO REGIMENTAL CRIMINAL. CRIME DE HOMICÍDIO CULPOSO PRATICADO NA DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR. SUSPENSÃO DO DIREITO DE DIRIGIR. DECISÃO QUE INDEFERE PEDIDO DE EXTINÇÃO DA PENA ACESSÓRIA. DETRAÇÃO. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO PENAL. (...) A sua detração, por outro lado, deve ser analisada pelo Juízo da Execução Penal, após o trânsito em julgado do acórdão. (...)” (TJ-DF 00262030520158070001 1703697, Relator: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI, Data de Julgamento: 18/05/2023, 3ª Turma Criminal, Data de Publicação: 30/05/2023)

Diante de tais considerações, em
consonância
com o parecer ministerial,
rejeito a preliminar
arguida em contrarrazões pelo Ministério Público de primeiro grau e no mérito
nego
provimento

ao recurso
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/07/2024